Tribunal: TJBA
Processo: 8000510-87.2023.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000510-87.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ANTONIO LUCAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WILLIE UBIRAJARA MAXIMO MONFARDINI COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. APREENSÃO DE COCAÍNA E MACONHA ACONDICIONADAS EM MÚLTIPLAS PORÇÕES. BALANÇA DE PRECISÃO COM RESÍDUOS DE COCAÍNA. ABORDAGEM POLICIAL EM CONTEXTO DE FLAGRÂNCIA. TENTATIVA DE FUGA E DISPENSA DE OBJETO AO AVISTAR VIATURA. AUTO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR. IRREGULARIDADES FORMAIS NÃO ESSENCIAIS. LAUDOS TOXICOLÓGICOS DEFINITIVOS. CADEIA DE CUSTÓDIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. JUSTA CAUSA PRESENTE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que rejeitou denúncia oferecida em desfavor de ANTÔNIO LUCAS DOS SANTOS pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, ao fundamento de inépcia da inicial acusatória e ausência de justa causa.
Consta da denúncia que, no dia 19 de agosto de 2022, por volta das 23h, no bairro Santo Antônio, no município de Barreiras/BA, policiais militares da RONDESP-OESTE realizavam patrulhamento de rotina quando visualizaram o denunciado saindo de terreno baldio portando uma lancheira infantil rosa. Ao perceber a aproximação da viatura policial, o acusado tentou fugir e dispensou o objeto ao solo, circunstância que motivou a abordagem policial. Na revista pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém, ao vistoriar a lancheira, os agentes localizaram 8,83g de cocaína distribuídos em 10 porções, 31,85g de cocaína acondicionados em porção única, 16,68g de maconha fracionados em 14 trouxinhas, 54,76g de maconha acondicionados em embalagem única, além de balança de precisão contendo resíduos de cocaína. Os fatos foram corroborados por auto de exibição e apreensão, auto de constatação preliminar e laudos toxicológicos definitivos.
O Juízo de origem rejeitou a denúncia sob o entendimento de que o auto de constatação preliminar utilizou descrições genéricas das drogas apreendidas, sem quantificação técnica suficiente, e de que o lapso temporal entre a apreensão e a elaboração dos laudos definitivos comprometeria a cadeia de custódia, afastando a justa causa necessária ao exercício da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e apresenta justa causa suficiente para a instauração da ação penal; (ii) estabelecer se eventuais imprecisões constantes do auto de constatação preliminar comprometem a materialidade delitiva; e (iii) determinar se a alegada ruptura da cadeia de custódia autoriza, por si só, a rejeição liminar da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia descreve os fatos de forma clara e individualizada, com indicação do contexto da abordagem policial, da dinâmica da apreensão, da natureza e quantidade das substâncias entorpecentes, da forma de acondicionamento e dos elementos informativos que sustentam a imputação, permitindo o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.

4. A rejeição da denúncia por ausência de justa causa somente se legitima quando inexistirem, de plano, indícios mínimos de autoria ou prova da materialidade, ou quando presente alguma das hipóteses taxativas do art. 395 do CPP, não sendo admissível antecipar juízo exauriente sobre a força probatória dos elementos colhidos na fase inquisitorial.

5. A materialidade delitiva encontra suporte no conjunto documental formado pelo auto de exibição e apreensão, auto de constatação preliminar, requisição de exame toxicológico e laudos periciais definitivos, os quais confirmam a presença de cocaína e maconha nas substâncias arrecadadas e demonstram correspondência entre o material apreendido e o submetido à perícia.

6. O auto de constatação preliminar possui natureza provisória e finalidade meramente informativa, destinando-se à aferição inicial da possível natureza entorpecente da substância apreendida, não substituindo o laudo toxicológico definitivo. Assim, o uso de expressões genéricas ou quantificação aproximada no exame preliminar não conduz automaticamente à rejeição da denúncia quando os demais elementos dos autos corroboram a materialidade delitiva.

7. O laudo definitivo confirmou a natureza ilícita das substâncias, descreveu as quantidades apreendidas e registrou formas de acondicionamento compatíveis com a narrativa policial, inclusive quanto à divisão da droga em múltiplas porções e à existência de balança com resquícios de cocaína, circunstâncias indicativas, em tese, da destinação mercantil do entorpecente.

8. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de comprometimento da autenticidade, integridade ou rastreabilidade do vestígio, não sendo suficiente a mera existência de lapso temporal entre a apreensão e a elaboração do laudo definitivo para afastar a justa causa da ação penal.

9. A análise aprofundada acerca da regularidade da cadeia de custódia demanda exame probatório incompatível com o juízo prelibatório de recebimento da denúncia, especialmente quando presentes elementos indicativos de correspondência entre os materiais apreendidos e os efetivamente periciados.

10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que eventuais irregularidades na cadeia de custódia não geram nulidade automática da prova, exigindo-se demonstração efetiva de prejuízo e de possível adulteração do material apreendido.

11. A narrativa acusatória apresenta circunstâncias objetivas aptas, em tese, a justificar a abordagem policial, notadamente o horário noturno, a saída do acusado de terreno baldio, o comportamento evasivo e a dispensa da lancheira ao perceber a aproximação da viatura, não se evidenciando manifesta ilegalidade da busca pessoal nesta fase processual.

12. Questões relativas à validade da abordagem, à credibilidade dos depoimentos policiais, à confiabilidade integral dos laudos, à eventual ruptura da cadeia de custódia e à destinação das substâncias apreendidas devem ser submetidas ao contraditório judicial durante a instrução criminal, não sendo possível inviabilizar prematuramente a persecução penal sem dilação probatória adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"A denúncia por tráfico de drogas preenche os requisitos do art. 41 do CPP quando descreve suficientemente a dinâmica dos fatos, individualiza a conduta imputada e apresenta elementos mínimos de materialidade e autoria."

"O auto de constatação preliminar possui natureza informativa e eventual deficiência formal em sua elaboração não impede o recebimento da denúncia quando corroborada por laudo toxicológico definitivo e demais elementos probatórios."

"A alegação de quebra da cadeia de custódia não conduz automaticamente à rejeição da denúncia ou à nulidade da prova, exigindo demonstração concreta de prejuízo ou comprometimento da autenticidade do vestígio."

"A existência de substâncias entorpecentes fracionadas em múltiplas porções e acompanhadas de balança de precisão constitui elemento apto, em tese, a justificar a persecução penal pelo delito de tráfico de drogas."

"Questões relacionadas à validade da abordagem policial e à confiabilidade dos elementos probatórios devem ser apreciadas no curso da instrução criminal, sob contraditório judicial."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, X, e 144, § 5º. CPP, arts. 41, 158-A e seguintes, 240, § 2º, 244 e 395. Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 50, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 869882/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.04.2025. STF, ARE nº 1502461/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 28.10.2024. STJ, AgRg no RHC nº 194151/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20.05.2024. STJ, HC nº 00000000000001057644, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 10.12.2025. STJ, AgRg no RHC nº 175637/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8000510-87.2023.8.05.0022, em que figura como Recorrente Ministério Público do Estado da Bahia e, como Recorrido, ANTONIO LUCAS DOS SANTOS.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA para determinar o recebimento da denúncia e o regular prosseguimento do feito na origem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2026.

Des.(a) Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

114